Tribunal: TJSP
Processo: 2164102-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação rescisória – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material no acórdão – Temas suficientemente enfrentados no acórdão combatido – Pretensão ao rejulgamento da ação rescisória, com finalidade infringente – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015 – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2164102-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RENATA GRAZIELE DA SILVA, é embargada ELIANE TENÓRIO
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164102-10.2020.8.26.0000/50000 - Voto 33708
2
VOTO No : 33708
EDEC.No : 2164102-10.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : RENATA GRAZIELE DA SILVA
EBDO. : ELIANE TENÓRIO DA SILVA

*Embargos de declaração Ação rescisória Inexistência
de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material no
acórdão Temas suficientemente enfrentados no acórdão
combatido Pretensão ao rejulgamento da ação rescisória,
com
finalidade
infringente

Inadmissibilidade

Inteligência
do
art.
1.022
do
CPC/2015

Embargos rejeitados.*

Cuida-se de embargos de declaração interpostos de acórdão de fls.
76/82 que, por votação unânime, indeferiu a petição inicial da ação rescisória, com
fundamento nos artigos 968, §3o e 330, I, do CPC, julgando extinto o processo, sem
resolução de mérito.

Embarga de declaração a autora, alegando ocorrência de omissão no
v. acórdão. A ilegitimidade da ré da presente ação para figurar no polo ativo da ação
monitória e exigir pagamento de cheque é matéria de ordem pública, portanto, pode ser
apreciada de ofício. O título exequendo é cheque nominal a terceiro, com endosso em preto
a pessoa diversa. Assim, diante da ausência de comprovação da cadeia de endossos que
legitimaria a cobrança pela portadora, não pode a requerida ajuizar ação monitória para
pleitear em nome próprio direito alheio, violando os arts. 17 e seguintes da Lei do Cheque.
Pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeito modificativo.

É o relatório.

VOTO.

Rejeitam-se os embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC.

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado embargado, de forma a aperfeiçoar ou
complementar a prestação jurisdicional.

Todavia, data vênia, não há qualquer falha a ser sanada no acórdão
embargado, tendo o presente recurso nítido caráter infringente, visando, na verdade,
o rejulgamento da ação rescisória, inadmissível em sede de embargos de declaração.

O v. acórdão embargado analisou todas as questões colocadas em
julgamento de forma fundamentada e suficiente, à luz dos elementos fático-probatórios dos
autos, concluindo pelo indeferimento da inicial, com extinção da ação rescisória, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164102-10.2020.8.26.0000/50000 - Voto 33708
3
resolução de mérito, com fundamento nos artigos 968, §3o e 330, I, do CPC.

Reconheceu-se a impossibilidade de apreciação da tese da autora
pela via rescisória por ausência de expressa indicação da norma jurídica violada, bem como
por pretender a autora discutir temas previamente conhecidos que deixaram de ser
oportunamente alegados na ação de conhecimento, que tramitou à sua revelia.

Pretende a autora, portanto, manejar a ação rescisória como
verdadeiro sucedâneo de recurso, o que não se admite.

Sobre o tema, constou expressamente do v. acórdão:

“Trata-se de ação rescisória, objetivando-se a rescisão de sentença
proferida pelo juízo da 3a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente/SP, que julgou
procedente a ação monitória (no 1003631-78.2018.8.26.0009) ajuizada pela ora requerida
em face da requerente, transitada em julgado em 19/08/2019 (fl. 19).

A r. sentença que se pretende rescindir foi assim fundamentada:

“ELIANE TENÓRIO DA SILVA ingressou perante esse juízo com
a presente ação monitória contra RENATA GRAZIELE DA SILVA alegando que é
credora da ré no valor de R$ 14.786,78, representado pelos cheques no 000115 e no
000116, do Banco Santander, agência no 0644, conta corrente no 0114505-8. Pleiteou a
constituição do título executivo, com a conversão do mandado inicial em mandado
executivo para o pagamento do principal atualizado monetariamente e acrescido de juros,
custas e honorários advocatícios.
Requereu a procedência do feito (folhas 01/07). Juntou os
documentos de folhas 08/20.
Citada (folha 52) a ré deixou decorrer, sem manifestação, o prazo
para a apresentação de resposta, tornando-se revel (folha 54).
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Os fatos alegados pela autora devem ser presumidos verdadeiros
diante da revelia da ré. De rigor o julgamento antecipado do feito.
A documentação apresentada pela autora, além do mais, deu
respaldo às suas alegações e a matéria discutida nos autos é de direito disponível.
Diante do exposto, julgo procedente a ação monitória e declaro
constituído de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora e, em
consequência, converto o mandado inicial em mandado executivo, devendo a ré pagar à
autora a importância original reclamada, ou seja, R$ 10.000,00, devidamente atualizada
desde emissão dos cheques, e juros a partir da respectiva apresentação, nos termos do
artigo 701, §8o, do Código de Processo Civil, e nos termos do Recurso
Repetitivo REsp 1556834/SP, Tema 942, do C. Superior Tribunal de Justiça, que fixou a
seguinte tese: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a
correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de
mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de
compensação."
Condeno a ré, ainda, a arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do
débito atualizado” (fl. 44 destaques no original)

Indefere-se a petição inicial, liminarmente, com base no art. 968,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164102-10.2020.8.26.0000/50000 - Voto 33708
4
§3o, do CPC.

A ação rescisória foi ajuizada com base no art. 966, V, do CPC,
alegando-se manifesta violação da norma jurídica por ser a autora parte ilegítima para
figurar no polo ativo da ação monitória e exigir o pagamento do cheque no 000116,
porque nominal a terceiro e endossado a pessoa diversa da autora.

Todavia, não se vislumbra, in casu, a ocorrência de violação a
norma jurídica.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, para o ajuizamento de
ação rescisória com fundamento em violação a norma jurídica, “exige-se que o acórdão
rescindendo tenha expressamente se manifestado acerca da norma legal e, ao aprecia-la,
tenha infringido a sua literalidade de forma direta, frontal, não se admitindo a mera
ofensa reflexa ou indireta.” (AR 3.791/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 07/11/2012).

Ademais “a violação de lei deve ser literal, direta, evidente,
dispensando o reexame dos fatos da causa” (AR 3.730/SP, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
24/08/2016, DJe 01/09/2016).

Portanto, como adverte Rodrigo Barioni, “a transgressão à norma
jurídica deve ser “manifesta”. A previsão representa a positivação do entendimento
jurisprudencial sobre o tema, que reputa ser necessário um vício qualificado para
autorizar a ação rescisória. Em outras palavras, é preciso que seja claro o erro de
interpretação do preceito apontado como violado pela decisão rescindenda.” (Teresa
Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas, São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2.153).

A autora não especificou qual norma jurídica teria sido violada,
de modo a caracterizar a hipótese do art. 966, V, do CPC.

Ademais, a autora, ré na ação monitória, regularmente citada nos
autos da ação monitória, deixou escoar in albis o prazo para apresentar embargos
monitórios, tampouco interpôs recurso de apelação em face da r. sentença que constituiu
o título executivo judicial nos termos em que pleiteado na inicial, de modo que sequer se
instalou a discussão do tema na referida ação monitória a respeito da legitimidade da
cadeia de endossos.

A ação rescisória não se presta a conferir à parte interessada uma
nova possibilidade de rediscutir temas previamente conhecidos, que deveriam ter sido
oportunamente alegados na ação de conhecimento, porém não abordados.

A pensar-se de outra forma, os processos seriam infindáveis se
possibilitada a rescisão de temas não abordados ou trazidos na ação de conhecimento,
comprometendo a segurança jurídica que a coisa julgada deve trazer as decisões
judiciais.

A ação rescisória não pode ser manejada como sucedâneo de
recurso, nem se presta ao rejulgamento da causa para que decisão mais justa seja
proferida, como pretende a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164102-10.2020.8.26.0000/50000 - Voto 33708
5

A “ação rescisória não se constitui em instrumento adequado para
o reexame de fatos do processo no qual a decisão rescindenda foi proferida, como se fosse
um recurso, com a intenção de prolongar a instância, combatendo a injustiça da decisão.
Ao contrário, essa ação exige o preenchimento de pelo menos um dos requisitos do art.
966, sob pena de indeferimento da petição inicial, pela carência do interesse processual,
matéria que é de ordem pública, do interesse do Estado, ultrapassando as pretensões das
partes (inciso III do art. 330).”(Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil
comentado 3. ed. rev. e atual.- São Paulo: Atlas, 2018, p. 718).

Tranquila a jurisprudência do TJSP nesse sentido:

Ação rescisória. Alegação de falsidade de assinatura nos cheques
que foram objeto da ação monitória. Citação regular. Ausência de
apresentação de defesa. Revelia. Procedência da ação monitória.
Ausência de interposição de recurso. Não configuração da alegada
hipótese prevista no artigo 966, VI, do CPC. Ação rescisória não
pode servir de sucedâneo recursal. Ação julgada improcedente.
(TJSP; Ação Rescisória 2075243-18.2020.8.26.0000; Relator (a):
Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento:
27/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020)

AÇÃO
RESCISÓRIA

COBRANÇA
DE
DESPESAS
CONDOMINIAIS PRETENSÃO DE RESCISÃO DO JUGADO
COM FULCRO NO ART. 966, V E VIII DO CPC SENTENÇA
PROLATADA COM DECRETAÇÃO DA REVELIA DOS RÉUS -
DIANTE DA REVELIA, NÃO SE PODE IDENTIFICAR AS
SITUAÇÕES INDICADAS NOS INCISOS V E VIII DO ARTIGO
966 DO CPC - CASO DE EVIDENTE TENTATIVA DE
REFORMA DA DECISÃO POR VIA INADEQUADA - A
DEMANDA RESCISÓRIA É INSTRUMENTO PROCESSUAL
EXCEPCIONAL,
NÃO
PODENDO
SUBSTITUIR
A
CONTESTAÇÃO OU SER USADA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL - AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA (ART. 330, III c.c.
ART. 485, I e VI, DO CPC) (TJSP; Ação Rescisória
2017907-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2020; Data de Registro:
24/03/2020)

AÇÃO RESCISÓRIA - PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO
DO JULGADO COM FUNDAMENTO No inciso IV, do artigo 966
do Código de Processo Civil
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR NO CASO VERTENTE
INOCORRÊNCIA DE
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA -- IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. Por ser a ação rescisória modalidade processual de
natureza extraordinária, não se pode aceitar sua utilização como
meio de impugnação de decisão que não foi combatida de forma
apta e por completo na época oportuna. É de se aplicar, portanto,
o princípio dormientibus non succurit jus. Em resumo, a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164102-10.2020.8.26.0000/50000 - Voto 33708
6
rescisória não é a via processual idônea para corrigir eventual
injustiça, por não ser sucedâneo de recurso. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ CARACTERIZADA
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS
FATOS PELO AUTOR
AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
(TJSP;
Ação Rescisória
2011442-65.2019.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2019; Data de
Registro: 05/08/2019)

AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA COM O FUNDAMENTO DE
QUE CARECERIA TÍTULO EXECUTIVO À AÇÃO DE
EXECUÇÃO COBRANÇA - SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE O RÉU FOI REVEL - TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL
PROCESSO
EXTINTO
SEM
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
(TJSP;
Ação
Rescisória
2233464-41.2016.8.26.0000; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2017; Data de Registro:
06/02/2017)

AÇÃO RESCISÓRIA SENTENÇA QUE, RECONHECENDO A
REVELIA, JULGA PROCEDENTE AÇÃO DE DESPEJO
Insurgência da locatária, questionando a legitimidade ativa dos
requerentes Sentença que se enquadraria nas disposições trazidas
pelo artigo 485, incisos V e VII do Código de Processo Civil Vícios
não demonstrados - Natureza excepcional da ação rescisória
Inviabilidade da utilização da via rescindenda como sucedâneo
recursal A ação rescisória, estreita via pela qual é atacada a
decisão com força de coisa julgada, deve ser resguardada aos
estritos casos previstos nos incisos I a IX do artigo 485 do diploma
processual Autor que não demonstra a alegada ofensa frontal à
dispositivo de lei ou existência de documento apto a gerar
julgamento favorável à autora Impossibilidade de reapreciação de
argumentos ou da justiça da decisão Requisito para acolhimento
da ação rescisória não observado Ação improcedente. (TJSP;
Ação
Rescisória
2063129-91.2013.8.26.0000;
Relator
(a):
Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Vicente - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
15/05/2014; Data de Registro: 16/05/2014)

O tema ainda poderia ter sido alegado pela autora em impugnação
ao cumprimento de sentença, conforme lhe faculta o art. 525, II, do CPC, ou até mesmo
em exceção de pré-executividade, tendo a requerente, contudo, novamente permanecido
inerte, conforme se observa dos autos do cumprimento de sentença no
0007568-79.2019.8.26.0009.

Nesse cenário, data vênia do entendimento da autora, não se
vislumbra qualquer ofensa manifesta a norma jurídica, de modo que o caso não se
enquadra na hipótese do art. 966, V, do CPC, invocado pela autora para ajuizamento da
ação rescisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164102-10.2020.8.26.0000/50000 - Voto 33708
7
Assim, não sendo caso de nenhuma das hipóteses previstas no art.
966 do CPC, especialmente a declinada na inicial, pelo meu voto, indefiro a petição
inicial”.

O fato de não haver identidade entre o entendimento adotado pela
Câmara Julgadora no caso concreto e o defendido pela embargante não configura omissão,
contradição ou obscuridade a autorizar a interposição dos embargos declaratórios.

Com efeito, nota-se o evidente objetivo da embargante de rediscutir
o julgamento da ação rescisória pela via estreita dos embargos de declaração, situação que,
evidentemente, não se admite, por não contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso,
previstas no art. 1.022 do NCPC.

Por fim, impende ressaltar, a despeito do alegado pela embargante,
que “o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achar suficiente para a composição do
litígio” (AgRg 169.073/SP, Min. José Delgado, Primeira Turma, DJU 17/08/1998).

A decisão deve conter fundamento jurídico e não, obrigatoriamente,
fundamentação legal, bastando, pois, que a matéria seja examinada, apontando-se os
fundamentos adequados, a fim de que o recurso cumpra o seu objetivo.

Sobre o tema, tranquila jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Artigo 535 do Código de
Processo civil
Não há que se falar em obscuridades ou
omissões no julgado
Pretensão de reforma com efeito
infringente
Impossibilidade através do recurso eleito

Desnecessária a citação de todos os dispositivos legais invocados
pelas
partes

Prequestionamento

Embargos
rejeitados. (Embargos de Declaração n. 167.200-5 São Carlos
9a Câmara de Direito Público
Relator: Yoshiaki Ichihara
17/04/2002)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inocorrência -
Juiz que não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes - Motivos suficientes para fundamentação apresentados -
Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração nos Embargos
Infringentes n. 213.939-2 - São Paulo - Relator: Brenno Marcondes
01/11/94).

Logo, não configurada nenhuma das hipóteses previstas no art.
1.022 do NCPC, os embargos de declaração não comportam guarida.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR